Tribunal: TJSP
Processo: 2131309-18.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Cumprimento de sentença. Intimação dos executados nos termos do art. 854 do CPC. Impugnação ofertada e acolhida em parte. Insurgência recursal. Pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a dois dos agravantes. Despacho do juiz que apenas condicionou a apreciação desse pedido à apresentação de documentos, desprovido o ato de conteúdo decisório, razão pela qual não se conhece dessa

Ementa:
Cumprimento de sentença. Intimação dos executados nos termos do art. 854 do CPC. Impugnação ofertada e acolhida em parte. Insurgência recursal. Pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a dois dos agravantes. Despacho do juiz que apenas condicionou a apreciação desse pedido à apresentação de documentos, desprovido o ato de conteúdo decisório, razão pela qual não se conhece dessa parte do recurso. Alegação de nulidade e falta de intimação pessoal dos agravantes para pagamento do débito. Rejeição. Intimação válida, em observância ao disposto no art. 513, § 3o, do CPC. Ausência, ademais, de prejuízo a afastar alegada nulidade. Planilha de cálculo apresentada que contém discriminação dos débitos, mostrando-se suficiente para aferição da controvérsia. Pleito de desbloqueio de numerário do coexecutado. Inadmissibilidade, porque não evidenciado que o bloqueio apontado é proveniente de ordem daquele juízo. Pedido de retirada de restrição do veículo do coexecutado. Inadmissibilidade. Não comprovação de que o veículo é essencial ou indispensável ao desempenho da atividade laboral do agravante. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.
Descabe análise do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a dois dos agravantes, pois o despacho do MM. Juiz de Direito apenas condicionou a apreciação desse pedido à apresentação pelos agravantes de cópia de documentos ali relacionados. Assim, dada a ausência de lesividade do r. despacho, não se conhece do recurso nessa parte.
Conforme disposto no artigo 513, § 3o, do CPC: "na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274". E, por sua vez, o parágrafo único, do artigo 274, estabelece que se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, se a modificação não tiver sido devidamente comunicada ao juízo. No caso, reputam-se válidas as intimações efetuadas, sendo certo que não se verificou prejuízo na hipótese, diante do exercício de defesa neste incidente, de modo que não há que se cogitar de nulidade.
Rejeita-se a alegação de falta de apresentação de planilha de cálculo discriminada, observando-se que o demonstrativo apresentado pelo exequente se mostrou suficiente para aferição da controvérsia e nele há referência aos índices utilizados, aos débitos exigidos, constando as datas de vencimento e os percentuais de juros de mora.
Não comporta acolhimento a pretensão de desbloqueio de numerário do coexecutado, pois não restou evidenciado que o bloqueio do valor apontado é proveniente de ordem daquele juízo.
Não cuidou o coexecutado de demonstrar que o veículo é essencial ou indispensável ao exercício de sua atividade laboral, razão pela qual descabe a pretensão de retirada de restrição que recaiu sobre o bem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131309-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes
FABIANO APARECIDO CAETANO, ELPÍDIO APARECIDO DE OLIVEIRA e MARIA
DO CARMO REIS DE OLIVEIRA, é agravado OSVALDO KITAMURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131309-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43456
2
COMARCA: Ribeirão Preto – 9a Vara Cível – Juiz Alex Ricardo dos Santos Tavares
AGTES. : Fabiano Aparecido Caetano e outros
AGDO. : Osvaldo Kitamura

VOTO No 43.456
EMENTA: Cumprimento de sentença. Intimação dos
executados nos termos do art. 854 do CPC. Impugnação
ofertada e acolhida em parte. Insurgência recursal. Pleito
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça a dois
dos agravantes. Despacho do juiz que apenas condicionou a
apreciação desse pedido à apresentação de documentos,
desprovido o ato de conteúdo decisório, razão pela qual não
se conhece dessa parte do recurso. Alegação de nulidade e
falta de intimação pessoal dos agravantes para pagamento
do débito. Rejeição. Intimação válida, em observância ao
disposto no art. 513, § 3o, do CPC. Ausência, ademais, de
prejuízo a afastar alegada nulidade. Planilha de cálculo
apresentada que contém discriminação dos débitos,
mostrando-se suficiente para aferição da controvérsia.
Pleito de desbloqueio de numerário do coexecutado.
Inadmissibilidade, porque não evidenciado que o bloqueio
apontado é proveniente de ordem daquele juízo. Pedido de
retirada
de
restrição
do
veículo
do
coexecutado.
Inadmissibilidade. Não comprovação de que o veículo é
essencial ou indispensável ao desempenho da atividade
laboral
do
agravante.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Descabe análise do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça a dois dos agravantes, pois o despacho do MM. Juiz de Direito
apenas condicionou a apreciação desse pedido à apresentação pelos
agravantes de cópia de documentos ali relacionados. Assim, dada a
ausência de lesividade do r. despacho, não se conhece do recurso nessa
parte.
Conforme disposto no artigo 513, § 3o, do CPC: “na hipótese do § 2o,
incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor
houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo,
observado o disposto no parágrafo único do art. 274”. E, por sua vez, o
parágrafo único, do artigo 274, estabelece que se presumem válidas as
intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não
recebida pessoalmente pelo interessado, se a modificação não tiver sido
devidamente comunicada ao juízo. No caso, reputam-se válidas as
intimações efetuadas, sendo certo que não se verificou prejuízo na
hipótese, diante do exercício de defesa neste incidente, de modo que não
há que se cogitar de nulidade.
Rejeita-se a alegação de falta de apresentação de planilha de cálculo
discriminada, observando-se que o demonstrativo apresentado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131309-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43456
3
exequente se mostrou suficiente para aferição da controvérsia e nele há
referência aos índices utilizados, aos débitos exigidos, constando as
datas de vencimento e os percentuais de juros de mora.
Não comporta acolhimento a pretensão de desbloqueio de numerário do
coexecutado, pois não restou evidenciado que o bloqueio do valor
apontado é proveniente de ordem daquele juízo.
Não cuidou o coexecutado de demonstrar que o veículo é essencial ou
indispensável ao exercício de sua atividade laboral, razão pela qual
descabe a pretensão de retirada de restrição que recaiu sobre o bem.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em
cumprimento de sentença, acolheu em parte impugnação ofertada pelos executados
intimados nos termos do art. 854 do CPC.
Alegam os agravantes que a decisão recorrida concedeu os
benefícios da justiça gratuita somente ao ora agravante Fabiano, todavia, os demais
recorrentes também fazem jus à concessão da benesse, havendo demonstração nos autos de
que não exercem trabalho formal desde 1991, sendo parcos os rendimentos de Elpidio e a
segunda agravante Maria do Carmo é do lar, logo, não possuem renda. Asseveram que não
foram representados por advogado no processo principal, sendo necessária a intimação
pessoal de Elpidio e Maria do Carmo neste cumprimento de sentença. Apontam a falta de
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito pelo exequente, aduzindo que os
valores cobrados devem estar comprovados por documentos, sendo patente a incerteza e
falta de liquidez do título. Pretendem o desbloqueio dos ativos financeiros localizados por
meio do sistema Bacenjud, afirmando que o ora agravante Elpidio é titular de conta
poupança e são depositados valores nesta conta pelos serviços prestados como mecânico,
sendo que possuem natureza alimentar e não podem ser penhorados. Sustentam que houve
bloqueio pelo sistema Renajud de veículo de propriedade do ora agravante, no entanto,
referido veículo é utilizado como instrumento de trabalho, razão pela qual não pode ser
objeto de constrição, nos termos do artigo 833, X, do CPC. Alegam excesso de execução,
apontando como devido o valor de R$ 9.739,60. Postulam a concessão do efeito
suspensivo e a reforma da decisão agravada.
Processado o recurso com efeito apenas devolutivo, o agravado
apresentou contraminuta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131309-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43456
4
É o resumo do essencial.
No tocante ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça aos agravantes Elpidio e Maria do Carmo, vê-se que a decisão agravada apenas
condicionou sua análise à apresentação dos documentos faltantes para demonstração da
alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento: “cópia da última declaração de
imposto de renda ou, se comprovada a isenção, deverão trazer demonstrativo da fonte de
renda (extrato de benefício previdenciário, hollerith, etc)”. Desse modo, nessa parte, não
se conhece do recurso, uma vez que se trata de ato desprovido de conteúdo de decisório e,
portanto, irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
Quanto à alegação de nulidade e necessidade de intimação pessoal
dos agravantes nesta fase de cumprimento de sentença, não lhes assiste razão. Isso porque
as intimações para pagamento nos autos do cumprimento de sentença ocorreram nos
mesmos endereços em que os executados foram citados no processo de conhecimento,
exceto em relação ao agravante Elpidio (que foi citado em cartório), no entanto a carta de
intimação foi recebida e assinada sem qualquer ressalva no mesmo endereço informado no
instrumento de mandato.
Conforme disposto no artigo 513, § 3o, do CPC: “na hipótese do §
2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de
endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do
art. 274”. E, por sua vez, o parágrafo único, do artigo 274 estabelece que se presumem
válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida
pessoalmente pelo interessado, se a modificação não tiver sido devidamente comunicada ao
juízo.
Assim, reputam-se válidas as intimações efetuadas, sendo certo que
não se verificou prejuízo na hipótese, diante do exercício de defesa neste incidente, de
modo que não há que se cogitar de nulidade.
Não subsiste, por outro lado, a alegação de falta de apresentação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131309-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43456
5
planilha de cálculo discriminada, observando que o demonstrativo apresentado pelo
exequente se mostrou suficiente para aferição da controvérsia e nele há referência aos
índices utilizados, aos débitos exigidos, constando as datas de vencimento e os percentuais
de juros de mora, tendo a r. decisão agravada ressalvado apenas que o valor referente a
“vidro da porta” deverá ser decotado do cálculo, uma vez que não tem embasamento no
título executivo judicial. Nada há, portanto, a ser alterado quanto ao ponto.
Relativamente aos documentos apresentados e necessários para
instruir o cumprimento de sentença, a r. decisão agravada bem observou que não foram
juntados aqueles relativos à conta de energia elétrica e ao excedente da tarifa de
fornecimento de água, e desde que não comprovados pelo exequente, deverão ser
descontados do valor do cálculo. A medida é adequada, tornando-se inócua a discussão
sobre a questão nesta seara recursal, pelo menos até que seja providenciada pelo exequente
a documentação mencionada na decisão combatida.
A alegação de excesso de execução, portanto, foi acolhida na decisão
agravada, determinando o abatimento do valor cobrado a título de “vidro da porta”, bem
como determinou a juntada de documentos comprobatórios do valor excedente na cobrança
de tarifas de consumo de água e energia elétrica, sob pena de serem excluídos da conta.
Nas razões recursais, os agravantes limitaram-se a arguir excesso de execução, repetindo os
argumentos contidos nos autos principais e que foram acolhidos em parte pelo magistrado,
restando prejudicada a discussão quanto a esse tópico, até porque não cuidaram de
impugnar especificamente o ponto.
Quanto ao pleito de desbloqueio de numerário do coexecutado
Elpídio, não comporta acolhimento a alegação, pois, conforme decidido, não restou
evidenciado que o bloqueio do valor apontado é proveniente de ordem daquele juízo,
considerando-se o demonstrativo de fl. 79 dos autos principais que, para consulta em
relação ao agravante Elpidio, apresentou resposta negativa nas instituições financeiras.
Não subsiste, igualmente, o pedido de retirada da restrição do
veículo do agravante, pois nada existe nos autos que demonstre que referido bem é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2131309-18.2020.8.26.0000 -Voto no 43456
6
essencial ou indispensável ao desempenho da atividade laboral do executado.
Conforme ponderou o C. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“Assim, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, como ocorre no
caso dos taxistas (REsp 839.240/CE, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ de
30.08.06), daqueles que se dedicam ao transporte escolar (REsp 84.756/RS, Rel. Min. Ruy
Rosado, Quarta Turma, DJ de 27.05.96), ou na hipótese de o proprietário ser instrutor de
auto-escola, não poderá ser considerado, de per si, como "útil" ou "necessário" ao
desempenho profissional, devendo o executado, ou o terceiro interessado, fazer prova
dessa "necessidade" ou "utilidade". Do contrário, os automóveis passarão à condição de
bens absolutamente impenhoráveis, independentemente de prova, já que, de uma forma ou
de outra, sempre serão utilizados para o deslocamento de pessoas de suas residências até
o local de trabalho, ou do trabalho até o local da prestação do serviço.”(REsp 1196142-
RS - 2a Turma - rel. Min. Eliana Calmon - rel . p/ acórdão Min. Castro Meira - j.
05/10/2010 - DJe 02/03/2011).
Correta, portanto, a r. decisão agravada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, na parte conhecida.
KIOITSI CHICUTA
Relator